Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016516-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA - CPF: 713.102.681-69 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA - CPF: 713.102.681-69 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE INCULTO E RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA REGIME SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS –

PENA REMANESCENTE DE 8 ANOS, 11 MESES E 25 DIAS PARA SER CUMPRIDA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - ORDEM DENEGADA.

O Juízo da Execução Penal da Capital editou a Portaria no 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1o e 2o, em se tratando de

penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Se o paciente tem uma pena remanescente de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

O habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e será analisado segundo critério cronológico (HC, N.U 1014326-67.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000).

A análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(HC, N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016516-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE(S): FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064), por não ter apreciado pedidos de indulto, retificação do cálculo de pena e progressão de regime em cumprimento de reprimenda unificada de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de duas condenações por tráfico de drogas e uma por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (
www.seeu.pje.jus.br
).

A impetrante alega constrangimento ilegal, por excesso de prazo, visto que “
os autos estão conclusos no gabinete da autoridade impetrada desde 03/06/2020 e até hoje aguardam determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca dos pleitos
”

(impetração em 11.8.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja deferida progressão antecipada para o regime semiaberto ou prisão domiciliar “
até que os pleitos sejam analisados
” ou determinado que o Juízo da Execução Penal, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), analise os correspondentes pedidos (ID 53319962), com documentos (ID 53319963/ID 53319976).

O pedido liminar foi indeferido (ID 53802959).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 54445968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento desta impetração, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Executivo de pena – Supressão de instância – Necessidade de manifestação prévia do Ministério Público quanto aos pedidos pretendidos – Pelo não conhecimento do writ”
(Julieta Do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 57091450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de
21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de duas condenações por tráfico de drogas e uma por tráfico de drogas e associação para o tráfico
(SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

Em 18.5.2020, a guia de execução penal foi remetida para o Juízo da 2a Vara da Execução Penal da Comarca de Cuiabá (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

Em 20.5.2020, a impetrante pugnou pela transferência do paciente para a unidade prisional da Comarca de Rondonópolis (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

Em 2.8.2020, requereu a concessão de indulto e retificação do cálculo de pena para que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

Em 17.8.2020, o Juízo singular determinou vista dos autos ao Ministério Público (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

Em 28.8.2020, a 5a Promotoria de Justiça Criminal da Capital manifestou-se contrariamente aos pedidos,
“por ter sido reconhecida a agravante da reincidência”
(SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042).

Em 8.10.2020, o juiz da Execução Penal “acolheu” em partes a impugnação da defesa para
“retificação do cálculo de pena fazer constar [...] a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5”
, bem como postergou a análise do indulto e progressão de regime de pena, após a juntada do laudo de “estudo psicossocial” do paciente e manifestação do Ministério Público (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

O Juízo da Execução Penal editou a Portaria no 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1o e 2o, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Pois bem.

O paciente ainda deve cumprir 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, cuja previsão de preenchimento do requisito objetivo, para progressão de regime, opera-se em 5.11.2020, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU N.U 0002655-52.2009.8.11.0064).

No caso, o Juízo da Execução Penal analisou o pedido da Defesa, e deferiu a aplicabilidade da fração de 2/5 (dois quintos) para cálculo de progressão de regime, bem como postergou a análise dos demais pleitos, determinando a manifestação prévia da 5a Promotoria de Justiça Criminal e a juntada de “laudo de estudo psicossocial”, embora o paciente não seja maior de 60 (sessenta) anos e não tenha “alcançado” o requisito objetivo,

Nesse quadro, além do paciente não se enquadrar nas hipóteses de tramitação prioritária, o processo executivo está em regular tramitação, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que será analisado segundo critério cronológico (HC, N.U 1014326-67.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 21.8.2020; HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.4.2019).

Ademais, a análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(HC, N.U 1016499-64.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020).

Logo, não se identifica constrangimento ilegal na tramitação do executivo de pena do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020